Tribunal: TJES
Processo: 5011288-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011288-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIA CARLA BOLZAN CREMASCHI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual visando à reforma da sentença que julgou improcedente a ação ordinária proposta em face do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, por meio da qual pretendia o reconhecimento de acidente em serviço ocorrido em 10/01/2018 e o pagamento da Bonificação por Desempenho relativa ao ano de 2018, bem como os reflexos funcionais e financeiros decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o IPAJM possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda referente à Bonificação por Desempenho; (ii) estabelecer se houve acidente em serviço apto a ensejar o pagamento da referida bonificação e os reflexos funcionais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Bonificação por Desempenho é vantagem funcional de natureza remuneratória cuja apuração, instituição e pagamento competem exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 504/2011, sendo o IPAJM parte ilegítima para figurar na demanda, por não possuir relação jurídica com a matéria.

O reconhecimento de acidente em serviço exige, nos termos do art. 133 da LC nº 46/1994, a demonstração de três elementos cumulativos: dano físico ou mental, vínculo com as atribuições do cargo e perda ou redução da capacidade laborativa.

Inexistem nos autos elementos técnicos idôneos que comprovem o nexo causal entre o alegado acidente e o exercício das funções da servidora, sendo expressa a conclusão da comissão técnica pela não caracterização do fato como acidente em serviço.

Os atestados médicos particulares apresentados não afastam a hipótese de patologia degenerativa nem vinculam a enfermidade às atividades laborais da servidora.

A autora não pleiteou a produção de prova pericial judicial, tendo permanecido inerte mesmo após intimação, o que inviabiliza a formação de um conjunto probatório robusto apto a embasar o reconhecimento do acidente.

Diante da ausência de nexo causal, inexiste base jurídica para considerar o afastamento como efetivo exercício e, por consequência, para o pagamento da Bonificação por Desempenho no período de 2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O IPAJM é parte ilegítima para responder por demandas relativas a bonificações funcionais instituídas e geridas exclusivamente pelo Estado.

A caracterização de acidente em serviço exige prova do nexo causal entre o evento e o exercício das atribuições do cargo.

A ausência de prova técnica idônea e a inércia na produção de prova pericial inviabilizam o reconhecimento do acidente e o deferimento de vantagens decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 355, I; 373, I; 85, §11º. LC/ES nº 46/1994, arts. 129 e 133; LC/ES nº 504/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
5011288-80.2023.8.08.0024

APELANTE:
SILVIA CARLA BOLZAN CREMASCHI

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao exame da
apelação interposta por
SILVIA CARLA BOLZAN CREMASCHI
, por meio da qual busca a reforma da sentença que julgou
improcedentes os pedidos
formulados na ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IPAJM
, por meio da qual pretendia o
reconhecimento de acidente em serviço
ocorrido em
10/01/2018
, com os respectivos
reflexos funcionais e financeiros
, dentre os quais o
pagamento da Bonificação por Desempenho do ano de 2018
.

1.
PRELIMINARMENTE: da
ilegitimidade passiva do IPAJM

A sentença recorrida corretamente
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM
, ao fundamento de que a
Bonificação por Desempenho
é vantagem funcional de natureza
remuneratória
, cuja
instituição, apuração e pagamento competem exclusivamente ao Estado do Espírito Santo
, nos termos da
Lei Complementar Estadual nº 504/2011
, sendo, portanto,
estranho à relação de direito material
o instituto previdenciário.

Nesse cenário, incide o art.
485, VI, do CPC
, impondo-se a
extinção do processo sem resolução do mérito
em relação ao IPAJM, razão pela qual
não há razão para modificação do capítulo sentencial
.

2.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, adianto que a tese de acidente em serviço não merece prosperar. Explico.

Conforme delineado pelo juízo de origem, para que se reconheça o
acidente em serviço
, exige o art.
133 da LC nº 46/1994
que o servidor demonstre a ocorrência de
dano físico ou mental;
a
rela
ção

imediata ou mediata
ao exercício das atribuições do cargo
e

o
resultado em
perda ou redução da capacidade laborativa
, ainda que temporária.

Embora a apelante sustente que o evento narrado — queda ao tentar alcançar local de difícil acesso — teria ocorrido em razão de condições inadequadas do ambiente de trabalho,
não se produziu prova técnica idônea capaz de demonstrar o nexo causal
exigido pela norma estatutária.

Corroborando o exposto
, a análise técnica para reconhecimento do nexo causal entre o trabalho e o acidente atestou, expressamente, que
a ausência de caracterização do fato
como acidente em serviço (fl. 22 do Id. 23888152):

“
A Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional – CEAASDO, instituída pela Portaria n° 041-R, de 10/05/2011, após análise dos documentos acostados ao processo em referência, conclui pela NÃO CARACTERIZAÇÃO do fato ocorrido em 01/10/2018, como Acidente em Serviço, por não se enquadrar nos parâmetros do artigo 133 da LC 46/94.

Indeferido com ratificação do art. 129 da LC 46/94, para todos os afastamentos e demais relacionados com a ocorrência.”

Os
atestados médicos particulares
carreados aos autos
não indicam de forma
objetiva e conclusiva
que a lombalgia apresentada decorreu diretamente do ambiente laboral ou do esforço pontual narrado, tampouco afastam a hipótese de
origem degenerativa
, como expressamente destacado pelos requeridos em contestação.

Cumpre registrar que as partes foram regularmente intimadas a
especificar provas
, tendo os réus requerido
julgamento antecipado
, enquanto a autora
permaneceu silente
, não pleiteando a produção de prova pericial judicial.

Assim, à luz dos arts.
355, I, e 373, I, do CPC
, o juízo de origem atuou nos limites da persuasão racional ao concluir que o conjunto probatório era
insuficiente
para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

Diante desse cenário, ausente prova do
nexo de causalidade
, inexiste suporte jurídico para o reconhecimento de acidente em serviço.

Diante do rompimento do nexo causal necessário a enfrentar a tese de acidente em serviço, a
pretensão recursal referente ao pagamento da
Bonificação por Desempenho 2018
igualmente não merece guarida,
visto a ausência

de
fundamento para a
contagem do período de 30 dias de afastamento como efetivo exercício
para fins de percepção da vantagem pretendida.

Por todo exposto
,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE

provimento
, mantendo
integralmente a sentença
por seus próprios fundamentos.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos moldes do art. 85, §11°, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade, haja vista ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.